Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-83.2025.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-83.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILMAR SILVEIRA GRUBERT - CPF: 611.539.230-68 (APELADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT - CPF: 054.080.611-08 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), DAIANE DE ALMEIDA MINEO - CPF: 066.890.179-90 (APELANTE), ANDREIA DELIGA - CPF: 018.818.749-90 (ADVOGADO), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATA NOTARIAL. CONVERSAS VIA WHATSAPP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial. Afastadas as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de prova e inexistência de solidariedade entre os devedores. Réus alegam ilegitimidade, quitação com terceiro, fragilidade das provas e requerem justiça gratuita. Autor sustenta validade da ata notarial, confissão da dívida e impugna documento juntado tardiamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) legitimidade passiva dos apelantes; (ii) validade da ata notarial como prova escrita; (iii) concessão da justiça gratuita; (iv) admissibilidade de documento extemporâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ante a inexistência de elementos nos autos que infirmem a alegada hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita é deferido, mas seus efeitos são ex nunc, conforme entendimento consolidado no STJ.

4.

A ilegitimidade passiva alegada é afastada, pois as provas demonstram que os apelantes não apenas tinham ciência da origem dos valores, mas também os utilizaram e reconheceram a dívida perante o apelado.

5.

A ata notarial lavrada por tabelião, contendo declarações espontâneas dos próprios apelantes, tem fé pública e presunção de veracidade, conferindo-se validade como prova escrita idônea para fins de ação monitória.

6.

A alegação de quitação da dívida perante terceira pessoa não se sustenta diante da ausência de prova documental e das declarações constantes da ata notarial, que indicam a ciência de que os valores pertenciam ao autor da ação.

7.

O documento juntado extemporaneamente pelos apelantes, consistente em declaração de terceiro, não se enquadra nas hipóteses legais dos arts. 434 e 435 do CPC, sendo sua anexação intempestiva e desprovida de justificativa idônea, razão pela qual não se admite sua consideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ata notarial contendo conversas de aplicativo de mensagens constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, por possuir fé pública e presunção de veracidade.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º, 384, 405, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2339733/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/08/2023; TJSC, Apelação 5000615-16.2022.8.24.0057, j. 29/04/2025; TJMT, Apelação Cível 1013994-40.2021.8.11.0041, j. 21/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, no valor de R$ 53.781,06, acrescido da taxa SELIC, a partir de 13/04/2023 até o efetivo pagamento.

Na sentença, o magistrado rejeitou os embargos à execução opostos pelos réus, afastando as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de prova válida do débito, necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva e inexistência de solidariedade entre os devedores.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, argumentando que jamais receberam qualquer quantia do apelado ou negociaram empréstimo com este. Afirmam que todos os valores foram movimentados exclusivamente na conta de Aline de Almeida Mineo, irmã da apelante Daiane e ex-companheira do apelado. Alegam que a suposta dívida foi integralmente quitada perante Aline, que concedeu plena quitação. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, argumentam a fragilidade da prova produzida, sustentando que a ação monitória foi embasada exclusivamente em conversas de WhatsApp, que seriam frágeis e editáveis.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a Ata Notarial juntada aos autos comprova a existência da dívida e a confissão dos apelantes. Impugna o pedido de justiça gratuita, alegando que os apelantes possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Requer o desentranhamento de documento juntado extemporaneamente pelos apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021;e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
a gratuidade pleiteada.

Preliminar – ilegitimidade passiva

Os apelantes sustentam sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que jamais receberam qualquer quantia do apelado ou negociaram empréstimo com este, e que todos os valores foram movimentados exclusivamente na conta de Aline de Almeida Mineo, irmã da apelante Daiane e ex-companheira do apelado.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos, em especial a Ata Notarial juntada pelo autor (ID nº 186238761), revela que os apelantes não apenas tinham plena ciência da origem do dinheiro, como também confessaram expressamente a existência da dívida e sua responsabilidade pelo pagamento.

Na referida Ata Notarial, que possui fé pública e presunção de veracidade, constam diversas declarações da apelante Daiane que comprovam inequivocamente o reconhecimento da dívida.

Infere-se que no Áudio 28, página 17 da Ata, a apelante utiliza a expressão "
Realmente a gente pegou o seu dinheiro e, tipo assim, mas quando eu peguei, eu peguei com a Aline, eu avisei a Aline, o Tião também falou, o Tião também falou pra você, quando fosse precisar pra avisar, com 30, 40 dias antes, que daí dava tempo da gente mexer as coisas e devolver o dinheiro certinho, entendeu?
". Tais expressões demonstram, de forma clara e inequívoca, que não apenas ela, mas também seu esposo, Sebastião, participaram do mútuo e se beneficiaram diretamente do valor emprestado (ID. 324633898).

Ademais, no Áudio 35, página 23 da Ata Notarial, a apelante Daiane reconhece expressamente que o dinheiro pertencia ao apelado, afirmando: "

(...) aí se fala, a mas a gente ta trabalhando com o meu dinheiro, não, a gente não ta trabalhando com o seu dinheiro, por quê?
Porque o seu dinheiro foi cinquenta e alguma coisinha que a gente pegou, foi pra dá uma... pra dá uma respirada aqui porque a gente tava num sufoco (...)".
Esta declaração afasta qualquer dúvida quanto ao conhecimento dos apelantes sobre a verdadeira origem dos recursos e sua responsabilidade pela devolução.

Outro elemento que corrobora a legitimidade passiva dos apelantes é o fato de terem efetuado um pagamento parcial da dívida, no valor de R$ 10.000,00, conforme registrado na Ata Notarial. Tal pagamento constitui reconhecimento inequívoco da existência da obrigação e da condição de devedores.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelantes.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Narra a inicial que o autor realizou empréstimo no valor de R$ 50.000,00 em favor do casal, ora apelantes, com vencimento pactuado para 30 dias.

Afirma que a transferência foi feita via PIX para a irmã da ré, por orientação da própria requerida. Apesar disso, o valor não foi restituído no prazo acordado, tendo sido realizado apenas um pagamento parcial de R$ 10.000,00 em agosto de 2023.

Aduz que mesmo notificados extrajudicialmente em novembro de 2024, os réus permaneceram inadimplentes. Diante da mora, e munido de prova documental consistente, o autor ajuizou ação monitória visando à cobrança do valor atualizado de R$ 53.781,06, com os acréscimos legais.

A condição de inadimplência do Demandado deu azo ao ajuizamento da
Monitória
, em que pretende o Autor a cobrança forçada e a formação de título executivo no valor indicado nos autos.

O requerido opôs
Embargos Monitórios (ID. 324634872)
impugnando a legitimidade da cobrança, a natureza do valor transferido e a sua responsabilidade quanto ao suposto débito.

Após regular contraditório, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório, constituindo título executivo judicial e condenando os demandados ao pagamento da quantia atualizada de R$ 53.781,06, acrescida de juros e correção monetária, bem como custas e honorários advocatícios, o que motivou a interposição deste Apelo pela parte Requerida.

De início, sabe-se que são três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Neste ponto, conquanto o Apelante alegue que a
Execução
careça de documentação como imprescindível para o deferimento da peça inicial e essencial à propositura da ação (art. 485, I e IV, do CPC), qual seja: ata notarial, na verdade não o é.

No caso em análise, a prova que fundamenta a pretensão monitória não se resume a simples "prints" de conversas de WhatsApp. Trata-se, na verdade, de uma Ata Notarial lavrada por tabelião, nos termos do art. 384 do Código de Processo Civil, que confere autenticidade e fé pública ao seu conteúdo.

Infere-se que, por sua própria natureza jurídica, constitui documento público que faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o tabelião declarar que ocorreram em sua presença, conforme dispõe o art. 405 do CPC. Assim, as conversas de WhatsApp registradas na Ata Notarial possuem presunção de veracidade e autenticidade, não podendo ser equiparadas a simples capturas de tela sem qualquer validação.

Ademais, nela, constam diversas declarações dos próprios apelantes reconhecendo a dívida, como
"a gente pegou o seu dinheiro
" (Áudio 28, página 17 – ID. 324633898),
"eu sei que o dinheiro é seu
" (Áudio 35, página 22 - ID. 324633898) e "

você vai receber sim, eu acho que se eu não conseguir te pagar essa semana, na outra semana, eu tenho certeza que a gente vai conseguir" (Áudio 55, página 43 - ID. 324633898). Tais declarações, feitas espontaneamente pelos próprios apelantes, constituem verdadeira confissão extrajudicial da dívida.

Soma-se a isso o fato de que os apelantes efetuaram um pagamento parcial da dívida, no valor de R$ 10.000,00, o que constitui reconhecimento inequívoco da existência da obrigação.

No caso em tela, as conversas registradas na Ata Notarial não apenas evidenciam a relação negocial, como também contêm confissão expressa da dívida pelos apelantes.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no AREsp n. 2.408.609/PR, que mensagens eletrônicas podem fundamentar o manejo de ação monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE DEZ POR CENTO. INDEVIDA. ACORDO E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. PROVA NOTARIAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROTOCOLO DO EXECUTADO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA.

1. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes.

2. A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital (art. 384 do CPC).

3. O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.408.609/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E PROVA ESCRITA. VALIDADE DA ATA NOTARIAL . SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INJUNTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Ação monitória em que o apelado/embargado alegou ter sido contratado para realizar um aterro, recebendo apenas parte do valor acordado. O apelante/embargante contestou a existência do contrato e impugnou a prova apresentada e contestou a existência da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há três questões em discussão: (i) saber se a ação monitória é cabível com base na ata notarial e conversas via WhatsApp; (ii) saber se a prova testemunhal apresentada pelo apelante é suficiente para desconstituir a dívida; e (iii) saber se a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados conforme solicitado pelo recorrente.III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A ação monitória é cabível, pois a ata notarial e as conversas via WhatsApp constituem prova escrita que demonstra a existência da dívida
.4. A prova testemunhal produzida pelo apelante não foi suficiente para comprovar a alegação de que o negócio jurídico não ocorreu conforme descrito, uma vez que as testemunhas não participaram da negociação.5. A correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados conforme os índices estabelecidos, respeitando a legislação pertinente .IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: "1 .
A ação monitória é cabível com base em prova escrita
. 2. A prova testemunhal não desconstitui a dívida. 3 . A correção monetária e juros de mora devem ser aplicados conforme a legislação."(...) (TJ-SC - Apelação: 50006151620228240057, Relator.: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento
: 29/04/2025
, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – VALOR RECLAMADO PAGO PARCIALMENTE – DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A INICIAL QUE SE PRESTAM A INSTRUIR O PROCEDIMENTO NEGOCIAÇÃO INCLUSIVE SOBRE O VALOR DEVIDO PELA RECORRENTE POR MEIO DE CONVERSAS VIA WHATSAPP - VALIDADE COMO MEIO DE PROVA RECONHECIDA - AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – ARTIGO 373, I, DO CPC – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - ARTIGO 700 DO CPC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÉCNICO RESPONSÁVEL VETERINÁRIO – PRINT DE CONVERSAS VIA WHATSAPP – VALIDADE - VALORES PAGOS PELA EMBARGANTE DEVIDAMENTE ABATIDOS DO TOTAL RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, além do adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700 do CPC).
Se comprovado nos autos, inclusive por meio das conversas mantidas entre os litigantes por meio de troca de mensagens de texto via WhatsApp,
bem assim o envio de notificação em que o autor reclama os valores devidos a título de prestação de serviços como responsável técnico veterinário da empresa recorrente
, há que se reconhecer válida a relação jurídica entre as partes e, como consequência, o dever da recorrente de pagar pelos meses que o serviço foi efetivamente prestado pelo recorrido, mas não pagos.

(N.U 1013994-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Quanto à alegação de que teriam quitado a dívida perante Aline, irmã da apelante Daiane, os apelantes não trouxeram aos autos qualquer comprovante de pagamento que corrobore tal alegação. Ademais, conforme se extrai da Ata Notarial, os próprios apelantes tinham plena ciência de que o dinheiro pertencia ao apelado, e não à Aline.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Por fim, quanto ao documento juntado pelos apelantes com a apelação (ID nº 210223560), consistente em um suposto termo de declaração firmado por Aline de Almeida Mineo, entendo que por ter sido apresentado de forma extemporânea, está em desacordo com o disposto nos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.

O art. 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Já o art. 435 permite a juntada posterior apenas de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

No caso em tela, o documento em questão não se enquadra em nenhuma das hipóteses que autorizam a juntada posterior, pois não se trata de documento novo, nem se destina a fazer prova de fatos ocorridos após a contestação. Ademais, os apelantes não apresentaram qualquer justificativa plausível para a juntada tardia do documento, o que configura violação ao princípio da lealdade processual.

Posto isso,
dou parcial provimento
tão somente para conceder o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025